Tribunal: TJBA
Processo: 8016766-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016766-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CELESTE MARIA SANTOS SOUZA

Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s):CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI, MARCELO MIRANDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. REFORMA DA DECISÃO QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por
CELESTE MARIA SANTOS SOUZA
contra decisão proferida pela Juíza da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que declarou a incompetência do juízo para processar a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/ Indenização por Danos Morais, com pedido de Tutela de Urgência, ajuizada contra o
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC
. A decisão atacada determinou a redistribuição dos autos para uma das Varas Cíveis desta Capital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) definir se a relação entre o agravante e a agravada é de consumo, conforme os artigos 2º e 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, e (ii) estabelecer a competência da Vara de Relações de Consumo para o processamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre o agravante e a agravada envolve a prestação de serviços por parte da associação/sindicato, com cobrança de contribuições associativas, o que caracteriza a relação como de consumo, na forma do Código de Defesa do Consumidor.

4. O Código de Defesa do Consumidor abrange todos os serviços prestados no mercado de consumo mediante remuneração, incluindo os serviços bancários, financeiros e de crédito, com exceção das relações trabalhistas. A prestação de serviços pela agravada, que inclui assistência jurídica, social e outros benefícios aos seus associados, enquadra-se na definição de serviços consumeristas.

5. O entendimento jurisprudencial, inclusive deste Tribunal, reconhece que a relação entre associações/sindicatos que prestam serviços remunerados aos seus associados é, sim, uma relação de consumo, sendo, portanto, competente a Vara de Relações de Consumo para processar a demanda.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido para reconhecer a existência de relação de consumo e determinar o prosseguimento da ação na 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 2º e art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Agravo de Instrumento nº 8059486-56.2023.8.05.0000, rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, pub. 19/07/2024.

TJBA, Agravo de Instrumento nº 8062488-34.2023.8.05.0000, rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, pub. 03/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8016766-06.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CELESTE MARIA SANTOS SOUZA
e agravado
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER

e D
AR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-237